Tribunal: TJSP
Processo: 1086405-57.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Recursos tirados da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determina a juntada de radiografias, bem como que seja observado o que se decidiu no AI 2190684-86.2016.8.26.0000 – Recurso prejudicado em razão de sentença

Ementa:
Recursos tirados da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determina a juntada de radiografias, bem como que seja observado o que se decidiu no AI 2190684-86.2016.8.26.0000 – Recurso prejudicado em razão de sentença superveniente.
Apelação interposta contra decisão que afastou a legitimidade dos autores OSMAR NOGUEIRA GUIMARÃES, IRACI DOS SANTOS SALES E OLINDO HUMBERTO NATAL, entre outros, julgando extinto o processo.
Litisconsórcio. Radiografias apresentadas na origem revelando que os autores não são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 - Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997, mas o fizeram em outras modalidades ou fora do período. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Extinção mantida (art. 485, VI do CPC) – Apelo não provido.